Tribunal: TJMT
Processo: 1015165-19.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015165-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), PAULO LUIZ DE SOUZA - CPF: 304.783.321-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.300 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu o curso da ação originária, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC/2015, em razão da afetação do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da suspensão do processo, diante da afetação do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O STJ determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a controvérsia do Tema 1.300, conforme previsto no art. 1.037, II, do CPC/2015.

4. A ação originária discute justamente a responsabilidade do banco em demonstrar os pagamentos realizados, conforme requerimento de inversão do ônus probatório apresentado pelo autor.

5. A matéria encontra perfeita correlação com o objeto da afetação, tornando legítima a suspensão do processo até julgamento definitivo da tese repetitiva. Assim, há necessidade de manter a decisão combatida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO LUIZ DE SOUZA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Indenizatória nº 1003174-28.2025.8.11.0006 movida em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

O Agravante alega, em síntese, que a suspensão determinada é indevida, uma vez que o Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça trata apenas da controvérsia sobre o ônus da prova nas ações relativas a desfalques no PASEP.

Sustenta que, no caso em análise, inexiste tal controvérsia, pois juntou aos autos planilha de cálculos que comprovam seu direito e não requereu na inicial a inversão do ônus da prova.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o regular prosseguimento do processo.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 286165378).

Contrarrazões (ID 291271867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste tão somente em verificar se a suspensão da ação originária, determinada pelo juízo
a quo
, com fundamento no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou, em sessão iniciada em 27/11/2024 e finalizada em 03/12/2024, os Recursos Especiais nº 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos, sob o Tema 1.300.

A controvérsia está em "
saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista
", e houve a "
determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPCP/15
".

No caso dos autos, analisando a petição inicial da ação originária, observa-se que,
ao contrário do que afirma no presente recurso
,
o Agravante requereu

a inversão do ônus da prova
, tendo em vista que apenas o Banco Agravado detém os extratos detalhados e a evolução do saldo da conta PASEP, relativos ao período discutido. Confira-se:

Dessa forma, se mostra escorreita a decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da expressa vinculação da matéria discutida nos autos com a controvérsia objeto do referido tema repetitivo.

Logo, inviável se falar na modificação da decisão agravada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025